Tribunal: TJMT
Processo: 1013904-24.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013904-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), LETICIA SABRINA ADAO PEREIRA - CPF: 021.501.301-81 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – ASTREINTE QUE OBJETIVA O SIMPLES CUMPRIMENTO DA MEDIDA – VALOR ADEQUADO À EFETIVAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor.

Na espécie, a decisão recorrida que aplicou a multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de restituir o veículo apreendido está em conformidade com a legislação vigente.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013904-24.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A

AGRAVADA: LETICIA SABRINA ADAO PEREIRA

Proc. Origem: Ação de Busca e Apreensão n. 1016267-75.2022.8.11.0002 -Vara Especializada Em Direito Bancário Da Comarca De Várzea Grande

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A de decisão que na Ação de Busca e Apreensão que move em desfavor de Letícia Sabrina Adão Pereira, ora agravada, determinou a restituição do veículo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária que fixou em R$500,00 (quinhentos reais).

O agravante sustenta a desnecessidade de fixação de multa diária, porquanto afirma que não houve descumprimento do comando judicial.

Alega que o valor da multa é excessivo e deve ser reduzido, bem como defende a necessidade de limitação da multa diária.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de afastar ou reduzir a multa arbitrada.

Liminar indeferida (Id. 136252694).

Contraminuta (Id. 136905697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de afastar a multa diária.

Na origem, a lide advém da inadimplência do Contrato n. 30329-214101545, no valor total de R$24.647,18, com cláusula de alienação fiduciária do veículo marca Fiat, modelo Punto Attractive, placa OBQ2650, RENAVAM 00569552001, CHASSI 9BD11818LE1275394.

Do conjunto fático-probatório consta que foi deferida a liminar na data de 30/05/2022 e o veículo objeto da lide apreendido em 08/06/2022, bem assim que a requerida, aqui
agravada, realizou em 13.06.2022 o pagamento integral do débito descrito na inicial (R$ 22.154,17).

Nesse contexto, o juízo de origem determinou a restituição do automóvel à requerida agravada, bem como fixou multa diária de R$500,00 (por dia) em caso de descumprimento. Dessa decisão recorre a instituição financeira.

Para o recorrente a aplicação da multa diária é desnecessária, porque não houve intenção ou mesmo o descumprimento da ordem judicial, assim como o valor arbitrado se mostra excessivo ao fim que se destina, porquanto busca afastá-la.

De início, conforme entendimento do STJ,
o rol do artigo 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como ocorre na espécie, porquanto afastada a arguição da agravada de não conhecimento do recurso.

Como se sabe, o objetivo da multa cominatória é dar maior efetividade às decisões judiciais e, por assim ser, garantir a autoridade judicial. Não tem natureza de pena nem de indenização, trata-se, porquanto, de instrumento que somente incidirá caso haja descumprimento de uma decisão
.

Com efeito, o art. 537 do CPC determina:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

No caso concreto, a decisão recorrida que aplicou a multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de restituir o veículo apreendido está em conformidade com a legislação vigente.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU, FACE DE EVENTUAL PAGAMENTO, A RESTITUIÇÃO DO BEM, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) LIMITADO NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL- AI; 08026855220198020000 AL 0802685-52.2019.8.02.000, Relator: Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Data de Julgamento: 31/10/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2019).

Esse também foi o entendimento exarado por esta Egrégia Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1003498-75.2021.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 14/04/2021 e publicado no DJE de 19/04/2021.

Realça-se, é medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

Ademais, no caso, arbitrada em valor adequado a dissuadir o descumprimento da determinação.

Com efeito, a multa deve ser fixada em valor que se mostre suficiente para motivar a parte ao cumprimento da ordem judicial emitida. Se a medida for cumprida, não haverá interesse para discutir o valor da multa, cuja incidência será afastada.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022